Tribunal: TJDFT
Processo: 0720698-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face de decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em seu desfavor pelo agravado – K. R. M., representado por sua genitora, K. R. da S. M. –, deferira a tutela de urgência por ele postulada, cominando à agravante a obrigação de autorizar e custear as “terapias com equipe multiprofissional, com pelo menos 20 horas semanais contendo intervenções terapêuticas de PSICOLOGIA (10 horas semanais), FONOAUDIOLOGIA (03 sessões semanais); TERAPIA OCUPACIONAL (03 sessões semanais, MUSICOTERAPIA (02 sessões semanais) e TERAPIA NUTRICIONAL (02 sessões semanais), no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas”[1], preceituadas ao infante, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento verificado. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a carência içada pela agravante como lastro à negativa da cobertura vindicada já restara cumprida, havendo sido anteriormente, inclusive, autorizado idêntico tratamento ao autor/agravado, denunciando que a negativa subsequente revelara-se ilegítima. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, o sobrestamento da decisão arrostada e, alfim, a revogação da tutela de urgência concedida, afastando-se, outrossim, a multa que lhe fora cominada. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, conquanto o autor, ora agravado, tenha alegado tratar-se de situação de urgência, não se atentara ao fato de que a emergência é restrita às 12 (doze) primeiras horas, ensejando que, ultrapassado o atendimento ambulatorial ou aludido interstício temporal, havendo necessidade de prazo superior para a continuidade do atendimento ou, em qualquer momento do atendimento ambulatorial, a necessidade de internação, as custas do tratamento passam a ser de responsabilidade do beneficiário, conforme disposto na CONSU, artigo 3°, inciso I. Pontuara que o profissional que solicitara os procedimentos não mencionara, em nenhum momento, que o agravado corria risco de morte ou de lesão irreparável. Aduzira a inexistência de interesse de agir hábil a ensejar a extinção do feito, porquanto já teria autorizado a cobertura para as terapias demandadas, arguindo que sua rede credenciada encontra-se apta a realizar o tratamento pleiteado. Pontificara que inexiste razão para que o cumprimento da obrigação seja realizado fora da rede credenciada, pois existem prestadores/profissionais especializados na região, acrescendo que, tendo em vista que já houvera autorização das terapias antes do ajuizamento da subjacente demanda, não haveria que se falar em recusa lhe imputável, uma vez que as terapias foram devidamente garantidas por meio da emissão da guia de Validação Prévia de Procedimentos – VPP, conforme previsão contratual, perante a clínica credenciada Fisio e Mov. Verberara que a Clínica Única Kids possui aptidão e vagas disponíveis para atender o agravado, havendo disponibilizado horário para essa finalidade contudo, ao contatar a responsável pelo autor para realizar o agendamento e avaliação para o dia 14/05/2024 às 8 horas, com intuito de dar início às terapias, a genitora recusara atendimento sob o argumento de que a clínica é muito distante. Tecera considerações sobre a normatização de regência, pontuando que não há qualquer imposição para que o segurado se utilize dos profissionais e estabelecimentos constantes da rede referenciada, de modo que lhe sobeja possível realizar os procedimentos médicos de que necessitar com médicos/hospitais não referenciados e, posteriormente, obter o reembolso dos valores despendidos até o limite da apólice por ele contratada, desde que o evento possua cobertura contratual. Consignara que, ao contrário do relatado na exordial, possui ampla rede referenciada apta a fornecer o tratamento pretendido, não havendo que se falar em custeio integral do tratamento em rede particular, devendo ser observados os limites contratados, pois não detém responsabilidade por valores negociados entre paciente e clínica não referenciada, não havendo qualquer obrigação contratual de reembolso integral, em caso da não utilização da rede. Afirmara que o segurado, ao optar por atendimento em rede não referenciada, está ciente que haverá reembolso nos limites contratuais e que tal limitação não vulnera o consumidor nem o coloca em desvantagem, pelo contrário se presta a dar equilíbrio ao contrato. Registrara que, em momento algum, negara a realização do tratamento, tampouco emitira informação de que não teria rede credenciada para atender o autor, inexistindo inércia ou demora excessiva para a liberação, concretizando-se, ao revés, provável falha quanto à forma que o agravado tentara acioná-la, pois alegara o envio de e-mail, não havendo demonstrado haver entrado em contato pelo canal de acionamento da seguradora, administrativamente, pontuando que, se realizado corretamente, todas as tratativas e liberações para realizações de procedimentos se perfazem de forma rápida e prática. Aduzira que, a despeito das alegações apresentadas, o agravado não trouxera aos autos comprovação de que fora-lhe negado atendimento ou mesmo que não existam profissionais credenciados aptos a atendê-lo. Aludira às disposições insertas na Lei no 9.656/95, nas Resoluções Normativas no 465/2021, no 470/2021, no 539/2022 e 541/2022 da Agência Nacional de Saúde, assim como na Lei no 14.307/2022, afirmando, a par da taxatividade do rol de procedimento e eventos em saúde, não haver como sustentar que a pretensão de cobertura de um tratamento que não fora submetido a este crivo estaria acobertada de verossimilhança, no plano jurídico, além de representar grave risco de dano a toda massa de beneficiários de plano de saúde. Realçara que o pedido objeto da subjacente ação é a condenação seguradora à cobertura de procedimento ou evento não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, com fundamento na recém editada Lei no 14.454/2022, e, inexistindo nos autos comprovação documental de que o tratamento prescrito pelo médico assistente seria eficaz, o agravado teria deixado de observar o preceituado no artigo 320 do estatuto processual, devendo ser intimado a apresentar a documentação correlata, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. Sustentara a impossibilidade de arbitramento de multa na espécie, pois teria cumprido a determinação lhe endereçada pela decisão que deferira o pedido de tutela provisória de urgência, devendo, outrossim, ser fixado prazo razoável para cumprimento da medida e minorado o valor arbitrado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face de decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em seu desfavor pelo agravado – K. R. M. –, representado por sua genitora, K. R. da S. M., deferira a tutela de urgência por ele postulada, cominando à agravante a obrigação de autorizar e custear as “terapias com equipe multiprofissional, com pelo menos 20 horas semanais contendo intervenções terapêuticas de PSICOLOGIA (10 horas semanais), FONOAUDIOLOGIA (03 sessões semanais); TERAPIA OCUPACIONAL (03 sessões semanais, MUSICOTERAPIA (02 sessões semanais) e TERAPIA NUTRICIONAL (02 sessões semanais), no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas”[2], preceituadas ao infante, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento verificado. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a carência içada pela agravante como lastro à negativa da cobertura vindicada já restara cumprida, havendo sido anteriormente, inclusive, autorizado idêntico tratamento ao autor/agravado, denunciando que a negativa subsequente revelara-se ilegítima. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, o sobrestamento da decisão arrostada e, alfim, a revogação da tutela de urgência concedida, afastando-se, outrossim, a multa que lhe fora cominada. De acordo com o alinhado, mais do que consta nos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da negativa apresentada pela seguradora de saúde agravante em autorizar a continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito ao agravado, recusa empreendida ao argumento de que o contrato no qual figura como beneficiário encontrar-se-ia em período de carência. Pontuada a matéria controversa, passo a apreciar a pretensão antecipatória deduzida. Registre-se, de início, que, conquanto patente a irresignação da agravante em face do provimento que concedera a tutela de urgência vindicada pelo agravado, parte dos argumentos que alinhara não guarda nenhuma simetria com o assinalado e decidido. Ora, o provimento arrostado cingira-se a, no ambiente de tutela de urgência postulada em caráter provisório no bojo de ação cominatória, cominar à agravante a obrigação de custeio dos tratamentos terapêuticos prescritos ao agravado, reconhecendo a ilicitude da negativa empreendida sob o prisma de que o contrato celebrado entre as partes encontrava-se em período de carência. O pronunciamento judicial, em suma, não editara qualquer pronunciamento acerca das questões referentes à inexistência de situação emergencial hábil a autorizar o custeio dos tratamentos demandados, insubsistência de obrigação legal de custeio dos procedimentos em unidade alheia à rede credenciada, inexistência de interesse de agir e impossibilidade de arbitramento de multa, por não haver recusado a cobertura almejada, ora submetidas a exame pela agravante, questões que, em verdade, soam dissonantes do objeto da pretensão subjacente. Confira-se, por oportuno, a textualidade do provimento agravado[3], verbis: “(...) K. R. M. propõe PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) em desfavor de S. A. C. DE S. S., em 19/04/2024 10:58:18, partes qualificadas. Narra que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA) com comprometimento intelectual com prejuízo grave da linguagem funcional, sendo prescritas terapias com equipe multiprofissional em 20/11/2023, com pelo menos 20 horas semanais contendo intervenções terapêuticas de PSICOLOGIA (10 horas semanais), FONOAUDIOLOGIA (03 sessões semanais); TERAPIA OCUPACIONAL (03 sessões semanais, MUSICOTERAPIA (02 sessões semanais) e TERAPIA NUTRICIONAL (02 sessões semanais). Afirma que o plano de saúde réu negou o atendimento ao argumento de que o autor estaria em carência até 09/05/2024. Discorre, no entanto, que o tratamento de terapias estava contemplado no grupo 2, com carência até 12/11/2023. Relata que a ré conformou a informação de que a carência finalizou em 12/11/2023, no entanto os pedidos seguem sendo negados. Pugna, liminarmente, que a ré seja obrigada a autorizar e custear as terapias com equipe multiprofissional, com pelo menos 20 horas semanais contendo intervenções terapêuticas de PSICOLOGIA (10 horas semanais), FONOAUDIOLOGIA (03 sessões semanais); TERAPIA OCUPACIONAL (03 sessões semanais, MUSICOTERAPIA (02 sessões semanais) e TERAPIA NUTRICIONAL (02 sessões semanais). Decido. Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça e a prioridade de tramitação (autista). A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na hipótese dos autos reputo presentes os requisitos para a concessão da liminar. O autor é beneficiário de plano de saúde oferecido pela ré. Sustenta que a ré não autorizou a realização de terapias para tratamento de transtorno do espectro autista (TEA), sob alegação de que o autor está em carência. Ocorre que o documento de ID 193922717, encaminhado pela própria ré em 06/03/2024, demonstra o beneficiário está em cumprimento do período de carência contratual do grupo 4, que envolve serviço médico de IMPLANTES, PROTESES E ORTESES LIGADAS A ATO CIRURGICO, que se cumprirá tão somente no dia 09/05/2024, contudo, o tratamento solicitado de TERAPIAS, está contemplado no grupo de carência 2, que já restou cumprida, motivo pelo qual o tratamento restou garantido. Assim, tenho por evidenciada a probabilidade do direito do autor. Lado outro, o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente, pois a ausência do procedimento agrava a condição de saúde do autor. Em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, ou seja, que os valores das sessões de terapia sejam cobradas pela ré do autor, caso verificado eventual malogro da parte autora na pretensão principal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a parte ré autorize e custeie as terapias com equipe multiprofissional, com pelo menos 20 horas semanais contendo intervenções terapêuticas de PSICOLOGIA (10 horas semanais), FONOAUDIOLOGIA (03 sessões semanais); TERAPIA OCUPACIONAL (03 sessões semanais, MUSICOTERAPIA (02 sessões semanais) e TERAPIA NUTRICIONAL (02 sessões semanais), no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por cada negativa, nos termos do art. 537 do CPC. Intime-se o requerido acerca da presente decisão, a qual possui força de mandado. Ao fim de prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, deixo de designar data para audiência de conciliação. Ressalto que a qualquer tempo, após a angularização processual, poderá ser designada audiência conciliatória caso as partes manifestem interesse na assentada. Cite-se a ré para apresentar contestação, em até 15 dias, sob pena de revelia. Após, intime-se a autora para juntar réplica, também em até 15 dias. Por fim, intimem-se as partes para dizer se há outras provas a serem produzidas, devendo esclarecer o que pretendem provar com essa nova prova, pois, pelo que se verifica, a questão posta em debate é apenas de direito. Não arroladas outras provas, voltem os autos conclusos para sentença. (...)” Ou seja, a decisão agravada não deliberara sobre aludidas questões debatidas pela agravante, que foram formuladas sem a observância dos requisitos formais exigidos legalmente, denotando que manejara o presente agravo com o intuito de simplesmente ver deferida sua pretensão de alforria da obrigação que lhe fora cominada, sem, contudo, infirmar as premissas que nortearam a determinação de custeio dos procedimentos prescritos ao agravado. Destarte, os fundamentos que içara a agravante em sua peça recursal no tocante à inexistência de situação emergencial hábil a autorizar o custeio dos tratamentos demandados, insubsistência de obrigação legal de custeio dos procedimentos em unidade alheia à sua rede credenciada, inexistência de interesse de agir e impossibilidade de arbitramento de multa, por não haver recusado a cobertura almejada, não guardam consonância com a decisão agravada. Fica patente, pois, que fora desconsiderado o princípio da dialeticidade, que determina que o recurso deve se afinar com o decidido e desqualificar o acentuado no decisório arrostado. Cingindo-se o fundamento alinhado no decisum a determinar que a agravante custeie as terapias, com equipe multiprofissional, contendo intervenções terapêuticas de Psicologia, Fonoaudiologia; Terapia Ocupacional, Musicoterapia e Terapia Nutricional, demandadas pelo agravado, defronte o reconhecimento de insubsistência de carência contratual apta a supedanear a recusa da seguradora, caberia à agravante, isso é elementar, apenas impugnar as razões de decidir do provimento, reclamando, se assim entendesse, sua reforma mediante infirmação do fundamento que o lastreara, a saber, eventual subsistência de carência contratual. A agravante, contudo, ao invés de focar seu inconformismo ao efetivamente decidido, optara por estender os debates, precipitando nesta via recursal questões dissociadas daquelas efetivamente solvidas. Aferida a dissintonia entre o decidido e o devolvido a reexame e argumentado no que se refere às questões individualizadas, fica patente que o recurso ressente-se de sustentação material por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificá-lo ou mesmo submetê-lo ao órgão colegiado. Conseguintemente, não pode ter seguimento quanto ao ponto por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Ora, considerando que a agravante não cuidara de infirmar os argumentos próprios da decisão agravada nem atinara para o que efetivamente resolvera, restringindo-se, consoante acentuado, a içar fundamentos que não se conformam com o nela acentuado e com a argumentação nela aduzida, o agravo incorrera em deficiência técnica por vulnerar o princípio da congruência. Como corolário dessas evidências afere-se que, patenteado que o aduzido não guarda simetria com o decidido, não fora apto a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta e exata materialização do direito processual. Emerge dessas circunstâncias a inépcia da peça recursal quanto às questões mencionadas. Como é consabido, a peça através da qual é agitado o recurso guarda nítida similitude com a inicial da ação, com a única ressalva de que esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, e aquela, de seu turno, está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte recorrente. Omitindo-se a peça recursal quanto ao alinhamento dos argumentos aptos a ensejarem a desqualificar o que ficara decidido ou no pertinente à formulação de pedido reformatório, ressente-se, pois, de regularidade formal, infirmando o conhecimento do recurso, pois patente sua inépcia. Essa é a dicção que emerge do artigo 1.016, incisos II e III, do estatuto processual[4]. Alinhados esses argumentos e aferido de forma irreversível que a agravante efetivamente não cuidara de infirmar o acerto do que restara aduzido e resolvido pela decisão agravada quanto às questões pontuadas, cingindo-se, ao invés, a aduzir argumentação que não guarda simetria com o que nela ficara acentuado, resta evidenciado que o recurso, menosprezando o princípio da dialeticidade, padece de deficiência formal, ensejando sua qualificação como inepto e elidindo o conhecimento do agravo no tocante às questões referentes à inexistência de situação emergencial hábil a autorizar o custeio dos tratamentos demandados, insubsistência de obrigação legal de custeio dos procedimentos em unidade alheia à sua rede credenciada, inexistência de interesse de agir e impossibilidade de arbitramento de multa, por não haver recusado a cobertura almejada. Ora, ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido de acordo com o nele assentado. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, que, objetivando resguardar sua destinação teleológica, assentara que o recurso carente de fundamentação ou cujas razões são inteiramente dissociadas do que a decisão recorrida decidira não é passível de ser conhecido, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. Na hipótese, os argumentos trazidos nos aclaratórios estão completamente dissociados dos fundamentos acórdão embargado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Precedentes. 2. Incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC quando não se verifica o caráter protelatório do recurso nem a prática de ato atentatório à dignidade da justiça 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido. 4. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.140.790/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO DECISUM. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. SÚMULA N. 579/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC. 1. Com a alteração do Código de Processual Civil em 2015, o STJ cancelou a Súmula n. 418 e aprovou a Súmula n. 579, nos seguintes termos: "Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos Embargos de Declaração quando inalterado o julgamento anterior". 2. A decisão agravada acolheu os embargos declaratórios opostos pela parte contrária para suprir omissão no julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios. Todavia, o agravante não ratificou o agravo interno interposto antes do julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 579/STJ. 3. Ademais, "a dissociação entre as razões articuladas no agravo interno e os reais fundamentos da decisão agravada expõe a deficiência da argumentação e impede o conhecimento do agravo interno, por aplicação analógica do óbice contido na Súmula n. 284/STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'. Precedentes" (AgInt na Rcl n. 43.262/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022). Precedentes. 4. O CPC, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte no que diz respeito ao não conhecimento de agravo que não impugna de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AREsp n. 1.976.407/GO, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, REPDJe de 20/04/2023, DJe de 13/3/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DO JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os argumentos expendidos no agravo interno estão dissociados da fundamentação que ampara a decisão agravada, incidindo in casu, por analogia, a Súmula 284 do STF. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.961.336/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 28/3/2022.) O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os fundamentos utilizados pelo juízo singular para extinguir o processo por falta de interesse processual foram: a) a conversão para a ação executiva não configura uma mera faculdade do credor fiduciário, mas sim um poder-dever; b) o Decreto-Lei 911/69 permite ao credor utilizar a via executiva para satisfação do crédito, medida que se impõe diante da não localização do bem; c) realizadas inúmeras diligências, o bem ainda não está em posse do credor nem na do devedor. 1.1. Ao compulsar os autos verifica-se que, em suas razões recursais, o apelante em momento algum rebateu os fundamentos adotados pela sentença, limitando-se (ID 52866763) a alegar omissão por parte daquele juízo por não intimar seu representante legal para promover o andamento do feito, em nítida afronta ao princípio da dialeticidade. 2. A análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, tendo em vista sua clara inépcia, por não impugnar especificamente quaisquer dos fundamentos declinados na r. sentença. Sendo certo, portanto, que a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. sentença, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a pretendida alteração do ato judicial, em descumprimento ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1852065, 07018713120238070007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO DEBATE PROCESSUAL. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. 2. Impõe-se à recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma do acórdão recorrido, sendo que, na hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos do decisum, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, por afronta ao princípio da dialeticidade. 3. Embargos de Declaração não conhecidos.” (Acórdão 1850501, 07124738220228070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. ACOLHIDA. MÉRITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONAL. REDUÇÃO. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO. REDUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente trazer as razões do inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. 1.1. Verificado que o apelo impugna matérias que não foram objeto da sentença, incabível o conhecimento do tema em sede recursal, uma vez que configurada clara violação ao princípio da dialeticidade. Recurso parcialmente conhecido. 2. Para a mensuração do valor fixado a título de multa cominatória (astreintes) deve ser atendida a finalidade específica de compelir o perdedor da demanda judicial a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2.1. Verificado que o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial, resta incabível a sua redução. 3. Não resta possível reduzir os honorários advocatícios que já foram fixados no mínimo legal pela sentença recorrida. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida e recurso parcialmente conhecido. Na extensão, apelo não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1846023, 07306285320238070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que a argumentação aduzida pela agravante, quanto às questões individualizadas, afigura-se complemente dissociada do que efetivamente fora resolvido pela decisão sob reexame, apura-se que o agravo ressente-se, de forma parcial, de sustentação material por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificar a decisão agravada, não podendo ser conhecido no tocante às questões mencionadas por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Consignados esses registros, afere-se que o objeto passível de apreciação no vertente agravo cinge-se, pois, à aferição de subsistência de carência contratual a legitimar a recusa empreendida pela agravante e, alfim, da viabilidade de arbitramento e da adequação da multa fixada para a hipótese de descumprimento da cominação endereçada à seguradora. A elucidação do recurso, portanto, demanda a aferição dos pressupostos aptos a legitimarem a tutela provisória demandada pelo agravado, e concedida pela decisão agravada, notadamente a aferição da verossimilhança da argumentação desenvolvida e que é apta a induzir plausibilidade ao direito vindicado, legitimando que seja assegurada sua fruição de forma antecipada como forma, inclusive, de serem obstados os efeitos lesivos decorrentes da negativa de cobertura controvertida (CPC, art. 300). Destarte, sob essas premissas, inicialmente deve ser reprisado que, ao revés do que restara noticiado pela agravante, a decisão arrostada, ao deferir a pretensão antecipatória, não o fizera sob o prisma de que é necessária a asseguração da cobertura almejada por se tratar de situação emergencial. Diversamente, concedera-a mediante afastamento da arguição de subsistência de carência, conforme ressoara de documento expedido pela própria seguradora. Outrossim, de conformidade com o alegado pelo agravado, a cobertura almejada vinha sendo autorizada – o que se coaduna com as afirmações apresentadas pela agravante no sentido de que fomentara os serviços postulados -, havendo sido, posterior e abruptamente, recusada sob a justificativa delineada. Alinhadas essas ressalvas, sobeja que o agravado afirmara, em sua peça pórtico, que o ajuste que enlaça as partes fora firmado mediante migração com previsão de carência reduzida, apontando que, para o tratamento vindicado, a carência prevista, referente ao “Grupo 2”, teria alcançado termo em 12/11/2023. Com efeito, conquanto não coligidos aos fólios documentos elucidativos dos termos da migração efetivada, essa circunstância fora admitida pela seguradora ao responder, à Agência Nacional de Saúde, à manifestação apresentada pela representante do agravado (Demanda no 12709891), ocasião em que pontuara que, litteris[5]: “Operadora realizou a aceitação da apólice, com vigência à partir do dia 11/11/2023, com aplicação da redução máxima dos períodos de carência permitidos pela regulamentação vigente, com aplicação de regra meramente comercial e considerando que os beneficiários estavam ativos há mais de 12 meses em outro plano de saúde”. Sendo assim, os grupos de carência restaram definidos com os seguintes períodos: GRUPO 1: 12/11/2023 GRUPO 2: 12/11/2023 GRUPO 4: 09/05/2024 GRUPO 5: 10/03/2024 Diante o exposto, resta claro que o beneficiário está em cumprimento do período de carência contratual do grupo 4, que envolve serviço médico de IMPLANTES, PROTESES E ORTESES LIGADAS A ATO CIRURGICO, que se cumprirá tão somente no dia 09/05/2024, contudo, reiteramos que o tratamento solicitado de TERAPIAS, está contemplado no grupo de carência 2, que já restou cumprida, motivo pelo qual o tratamento restou garantido, conforme comprova a guia de validação prévia emitida. (...)” Sem grifos no original Do alinhavado, afere-se que a negativa apresentada pela agravante sobeja ilegítima à luz dos argumentos por ela mesma aviados, porquanto afirmara que as terapias demandadas pelo beneficiário encontram-se inseridas no Grupo 2, cujo termo final de carência estava previsto para 12/11/2023. De outro vértice, ressoa que a primeira negativa da seguradora quanto aos serviços descritos como “Atend Multidisciplinar TEA TGD 10 HS Semanais” fora apresentada em 12/04/2024[6], quando há muito ultimado o prazo correspondente à carência. De mais a mais, e essa apuração ressoa sobremaneira relevante, os elementos colacionados aos autos evidenciam que a agravante, em época imediatamente anterior à primeira recusa[7], vinha autorizando a realização de idêntico tratamento, sem realizar qualquer ressalva correspondente à subsistência de carência, corroborando a apreensão pela ilicitude da negativa posteriormente empreendida. Alfim, sobeja apreciar a insurgência da agravante no tocante à multa que lhe fora cominada. Como consabido, a pena de multa diária traduz a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. Como cediço, essa espécie de sanção pecuniária destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Quanto à matéria, bastante elucidativo o escólio do professor Antônio Carlos Marcatto, constante se extrai do excerto adiante reproduzido, verbis: “O §4o do art. 461 autoriza a imposição de multa diária ao réu para compeli-lo a praticar o ato a que é obrigado ou abster-se de sua prática. Trata-se do que usualmente é denominado astreintes, instituto herdado do direito francês. Diferentemente da antecipação dos efeitos da tutela de que trata o §3o, que não pode ser concedida de ofício, o dispositivo em comento é claro quanto a essa possibilidade. A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento ou a abstenção pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister. Não pode ser insuficiente ao ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto às conseqüências de seu não-acatamento. Não pode, de outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar o réu em situação vexatória. O magistrado, assim, deve ajustar o valor e a periodicidade da multa consoante as circunstâncias concretas, com vista à obtenção do resultado específico da obrigação reclamada pelo credor. O valor da multa pode superar o valor do contrato ou de eventual cláusula penal considerando sua finalidade específica, bem assim, a diretriz que está implícita na idéia de tutela específica.” [8] Ora, se fora imputada obrigação de fazer à agravante consistente, no caso, na obrigação de autorizar e custear a assistência terapêutica indicada pela médica assistente da agravada, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por negativa apresentada, a fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade do decidido fora a fixação de sanção pecuniária para a hipótese de descumprimento do decidido, conforme expressamente autorizado pelo artigo 537 do estatuto processual. Esses argumentos, além de emergirem de construção interpretativa derivada do enquadramento do aferido ao tratamento que lhe é conferido pelo legislador, encontram, ademais, conforto no entendimento há muito firmado sobre a matéria por esta egrégia Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMETO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. 1. A multa cominatória apresenta finalidade inibitória, levando o devedor a desistir de eventual intento de descumprimento do que lhe restara imposto. Possui, pois, função intimidativa, de força direta, para compelir o devedor ao regular cumprimento da obrigação. 2. Uma vez demonstrada a intenção reiterada da Agravante em não cumprir a ordem judicial, além de evidente violação do pacto sublocatício, justifica-se a fixação da multa como meio de compelir a devedora ao cumprimento da obrigação imposta. 3. Nos termos do artigo 461, §6o, do CPC, tem-se a possibilidade de redução do valor da multa caso este se mostre excessivo, desproporcional e incompatível com a situação em análise. 4. Agravo não provido.” (20090020043955AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 18/06/2009, DJ 29/06/2009 p. 43) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA - ASTREINTES - VALOR - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PERIODICIDADE - TERMO INICIAL E TERMO FINAL - NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A imposição de multa diária pelo magistrado para cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tem caráter inibitório, objetivando o cumprimento pelo devedor da obrigação de forma específica. 2. O valor da multa diária (astreintes) fixada pelo magistrado de primeiro grau (R$ 500,00) é adequado para intimidar a agravante/executada a apresentar as notas fiscais que deram origem às duplicatas mercantis negociadas, consoante previsão contratual. 3. Não há que se falar em enriquecimento ilícito da agravada/exeqüente com base no valor atingido pelas astreintes, já que foi oportunizada à agravante/executada a entrega da coisa, sendo que o descumprimento da decisão judicial decorreu de sua própria desídia e descaso. 4. As astreintes são devidas a partir do término do prazo concedido pelo juiz para cumprimento da obrigação. O termo final da incidência da multa é o dia do efetivo cumprimento da decisão. 5. Como a agravante não provocou o Juízo de primeiro grau sem fundamento, apenas se utilizando do seu direito de defesa, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. 6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (20060020147092AGI, Relator SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, julgado em 05/09/2007, DJ 06/11/2007 p. 104) “CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE PROVAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, CPC. "ASTREINTES". MULTA DIÁRIA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Não fazendo o réu prova nos autos que cumpriu a obrigação de fazer no prazo determinado em sentença e quando intimado na execução provisória, cabível a aplicação de multa diária, as astreintes. II. A multa diária ou astreintes fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação pode e deve ser exigida desde que descumprida a obrigação de fazer que visa forçar o cumprimento. III. Havendo execução provisória da obrigação de fazer, o dies a quo do prazo de incidência das astreintes fixadas é o do efetivo descumprimento da ordem que lhe foi dirigida, ou seja, 15 (quinze) dias após a intimação do devedor.IV. A outro giro, o dies ad quem do prazo de incidência das astreintes é o do cumprimento ao comando constante da sentença. V. Sem custas e sem honorários. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (20060160008229ACJ, Relator GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 05/12/2006, DJ 23/02/2007 p. 197) Na situação concreta em exame, a multa, observe-se, fora a medida cominatória mais adequada, revelando-se instrumento de particular eficácia na efetivação do litígio deflagrado nos autos. Ademais, é oportuno registrar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a multa fixada não se distancia do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque arbitrada em valor condizente com a natureza e expressão da obrigação cujo implemento é perseguido, uma vez que mensurada no equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais) em razão de eventual descumprimento contratual pela agravante e em razão da natureza dos serviços prestados e dos riscos inerentes à suspensão da sua prestação. Por outro lado, verifica-se que o montante realizado pelo Juízo a quo é condizente com o balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando-se com o emoldurado no estatuto processual, inclusive diante da afirmação da seguradora de que não subsistiria negativa na autorização da prestação dos serviços, não obstante seja admitida a sua revisão, conforme autoriza o art. 537, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Essas nuanças induzem à certeza de que a multa fixada afigura-se conforme com a obrigação cominada e com o havido, não se reconhecendo, no caso, a hipótese de excesso. Nesse viés, cominada à agravante a obrigação de autorizar e custear a assistência terapêutica indicada ao agravado, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento, a fixação de multa pecuniária diária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, admitindo parcialmente o agravo, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Cumprido esse itinerário, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 194776052 (fls. 416/418), Ação Cominatória no 0702923-95.2024.8.07.0017. [2] - ID Num. 194776052 (fls. 416/418), Ação Cominatória no 0702923-95.2024.8.07.0017. [3] - ID Num. 194776052 (fls. 416/418) – cumprimento de sentença. [4] - “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” [5] - ID Num. 193922717, pp. 03/04 (fls. 373/374), Ação Cominatória no 0702923-95.2024.8.07.0017. [6] - ID Num. 193922713, pp. 01/14 (fls. 354/367), Ação Cominatória no 0702923-95.2024.8.07.0017. [7] - ID Num. 193922712, pp. 01/02 (fls. 351/352), ), Ação Cominatória no 0702923-95.2024.8.07.0017. [8] - Código de Processo Civil Interpretado, coord. Antonio Carlos Marcato, Atlas, 2005, p. 1412.